Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 4.545/2016. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CIRCULAR SUP/ADIG N° 02/2018-BNDES. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. BACEN. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há se falar em inovação recursal quando os normativos que sofrem questionamento em sede de recurso, acerca de sua efetiva aplicabilidade ao caso, consubstanciaram a tese discutida em primeira instância e fundaram o decisum do juízo a quo.

2. O efeito translativo dos recursos permite ao órgão ad quem examinar de ofício as matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o recurso, na medida em que não opera a preclusão e nem estão limitadas pela extensão do efeito devolutivo, desde que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

3. O Manual de Crédito Rural (MCR) codifica as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e aquelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil relativas ao crédito rural, as quais subordinam os beneficiários e as instituições financeiras que operam no Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).

4. A aplicabilidade da Resolução no 4.545, de 21/12/2016, está restrita à composição de dívidas de operação de crédito contratadas por produtores rurais que estão ao amparo do art. 1o da Lei no 12.096/2009 ou do art. 4o da Lei no 12.409/2011, o que não é o caso dos autos.

5. Inviável a aplicação analógica da Circular SUP/ADIG no 2/2018-BNDES, como requerido, tendo em vista que o normativo trata exclusivamente de composição de dívidas rurais vinculadas ao “BNDES Pro-CDD AGRO”.

6. E mesmo que assim não fosse, consta na referida circular que a concessão de novo crédito para liquidação integral de dívidas de produtores rurais perpassa pela discricionariedade do banco, decorrente de sua livre-iniciativa em decidir pela troca de carteira de operação financeira realizada anteriormente, ex vi item 1 – OBJETIVO – da CIRCULAR SUP/ADIG N° 02/2018-BNDES.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Preliminar rejeitada.